Tribunal: TJDFT
Processo: 0001546-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. AGRAVANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação do réu é alicerçada em sua confissão espontânea e nos relatos dos policiais que o flagraram comercializando o entorpecente em via pública, bem como mantendo em sua residência considerável quantidade de droga.

2. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).

3. A quantidade da droga apreendida pode servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 3.1. No caso, razoável e proporcional a redução da sanção em apenas 1/2 (metade) em razão no tráfico ilícito de quase 750g de maconha.

4. Recurso conhecido e desprovido.